Tribunal: TJSP
Processo: 1024217-63.2018.8.26.0001
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que reconheceu a intempestividade e não conheceu do recurso de apelação – Oposição de agravo interno esclarecendo a existência de suspensão de prazos nos termos do Provimento CSM no 2.491/2018 – Tempestividade reconhecida – Pretensão acolhida.
Apelação – Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Peculiaridades

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que reconheceu a intempestividade e não conheceu do recurso de apelação – Oposição de agravo interno esclarecendo a existência de suspensão de prazos nos termos do Provimento CSM no 2.491/2018 – Tempestividade reconhecida – Pretensão acolhida.
Apelação – Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Negativação relativa a contrato de concessão de crédito (cédula de crédito bancário/crediário) para aquisição de mercadorias – Regularidade do débito – Comprovação da existência da contratação, das compras realizadas e pagamento parcial do débito – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Legitimidade dos apontamentos – Ausência de ato ilícito, nexo causal e mesmo de dano – Indenização descabida – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Agravo interno provido para negar provimento ao recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1024217-63.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOISES ANTONIO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada LUIZACRED
S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo interno, para negarem provimento a apelação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1024217-63.2018.8.26.0001/50000
2
Agravo Interno no 1024217-63.2018.8.26.0001/50000
(Processo de origem no 1024217-63.2018.8.26.0001)
Agravante
Moisés Antônio Rodrigues (Justiça Gratuita)
Agravado
Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca
São Paulo 7a Vara Cível do F. R. Santana
Voto no 37171
Agravo Interno
Decisão monocrática que reconheceu a
intempestividade e não conheceu do recurso de apelação

Oposição de agravo interno esclarecendo a existência de
suspensão de prazos nos termos do Provimento CSM no
2.491/2018 Tempestividade reconhecida Pretensão acolhida.
Apelação Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais Peculiaridades (singularidades) da causa
Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas
identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP
Comunicado CG no 02/2017 Negativação relativa a contrato de
concessão de crédito (cédula de crédito bancário/crediário) para
aquisição
de
mercadorias

Regularidade
do
débito

Comprovação da existência da contratação, das compras realizadas
e pagamento parcial do débito – Inocorrência de fraude

Regularidade
do
débito

Inadimplência
configurada

Negativação Exercício regular de direito Danos morais
Inexistência Legitimidade dos apontamentos Ausência de ato
ilícito, nexo causal e mesmo de dano Indenização descabida
Litigância de má-fé Reconhecimento Existência da relação
jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição
desabonadora demonstrada pelo réu
Pretensão contra fato
incontroverso e alteração da verdade dos fatos Violação dos
princípios de probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código
Civil Abuso do direito de oposição e resistência violadora de
direito (artigo 81 do CPC)
Vedação do comportamento
contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança Artigos 187 e 422 do Código Civil
Condenação cabível Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Agravo interno provido para negar provimento ao recurso de
apelação.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (fls.01/07) interposto contra a r.
decisão monocrática de fls.226/230 que não conheceu do recurso de apelação, com
fundamento no artigo 932, III do CPC (art. 557, c/c art.527 do CPC/73).
O agravante argumenta que o recurso comporta conhecimento
porquanto tempestivo, na medida em que houve suspensão dos prazos processuais nos dias
08 e 09 de julho de 2019, conforme Provimento CSM no 2.491/2018, de modo que o
recurso interposto em 29/07/2019 é tempestivo e deve ser conhecido. Pleiteia, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1024217-63.2018.8.26.0001/50000
3
provimento do recurso, com reforma da decisão monocrática e regular processamento do
recurso de apelação.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.13/16).
É o relatório.
De inicio se entende de rigor se reafirmar que o julgamento
monocrático considerados os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional,
não viola o principio da colegialidade, com o acréscimo de estar 'resguardada a
possibilidade de interposição do agravo interno objetivando forçar o exame da matéria pelo
colegiado competente' (AgInt no AREsp 1.299.735/SP), anotados os poderes do relator,
observada a regra do artigo 253, do RITJ/SP, 'Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam
causar prejuízo ao direito da parte', de modo que, o julgamento monocrático não gera
prejuízo às partes, porquanto esta resguardada a possibilidade de interposição de agravo
interno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente (STJ, AgInt no REsp
1.630.561), observada a orientação da doutrina e jurisprudência quanto à incidência da
regra do artigo 932 do CPC, e leitura a contrario sensu - do artigo 489, § 1o, incisos V e
VI, do CPC.
Assim, anotada a regra do artigo 994, III e artigo 1021 do
CPC, no sentido do agravo interno possuir natureza de recurso propriamente dito, além da
expressa possibilidade do julgamento monocrático nos termos do art. 932, III do CPC pelo
respectivo relator com o intuito de minorar a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, fica
superada eventual ofensa ao art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73), pelo julgamento
colegiado do agravo interposto contra a decisão singular desta Relatoria.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, bem
como os esclarecimentos trazidos em sede de razões recursais sobre a suspensão
excepcional de prazos determinada pelo Provimento CSM no 2.491/2018, de rigor dar
provimento ao agravo interno para reconhecer a tempestividade recursal, pelo que se passa
à análise do mérito do recurso de apelação.
Quanto ao mérito do recurso de apelação, contudo, melhor
sorte não assiste ao recorrente.
Apela o autor (fls.190/213) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que não existe qualquer indício de dolo processual do
recorrente de modo que é descabida a condenação por litigância de má-fé imposta. Alega
ter exercido a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, sendo descabido que o
magistrado presuma os prejuízos sofridos pela parte contrária quando ela mesma não se
considerar prejudicada o que se deduz por não ter realizado qualquer pretensão a este
respeito. Aponta que a condenação imposta supera o limite legal de 10% do valor da causa,
o que também justifica seu afastamento. No mérito, sustenta que a ação foi julgada
improcedente sem que tenha sido produzida qualquer prova acerca dos débitos que
macularam seu nome, tendo sido trazido aos autos um único contrato (e não os dois que
deram origem aos apontamentos questionados) que não guarda relação com quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1024217-63.2018.8.26.0001/50000
4
negativações. Aponta que documentos unilaterais como telas sistêmicas são insuficientes
para comprovar a regularidade do apontamento contestado, sendo certo que a requerida
sequer comprovou a efetiva entrega da mercadoria ao consumidor nem que disponibilizou
qualquer numerário ao recorrente. Esclarece que não subscreveu os contratos negativados,
de modo que deve ser reconhecida a ilegalidade dos apontamentos e reconhecido o dever
de indenizar. Defende o afastamento da Súmula 385 do C. STJ pois os apontamentos
anteriores estão sendo discutidos nos autos dos processos no 1024216-78.2018.8.26.0001
(Credsystem), 1087429-52.2018.8.26.0100 (Magazine Luíza), 1014350-40.2018.8.26.0003
(IRESOLVE), 1019373-22.2018.8.26.0405 (Bradescard), 1043053-81.2018.8.26.0002
(Telefonica) e 1017106-22.2018.8.26.0003 (Fin. Itaú CBD). Pleiteia condenação
indenizatória ao pagamento de 50 salários mínimos a título de danos morais, com juros
moratórios desde o fato danoso, com fulcro na Súmula 54 do C. STJ, além de condenação
sucumbencial em 20% sobre o valor da condenação. Postula a integral procedência da
ação, com a inversão do ônus sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados em suas razões recursais.
Sem razão o apelo.
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve ser
processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes com o
perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento
de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais como: trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativa à inclusão em cadastro de
inadimplentes, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como de
condenação da ré ao pagamento de elevada indenização por danos morais, proposta por
advogado(a) que, notoriamente, atua em elevado número de processos versando sobre a
mesma questão de direito, sem a apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica entre as partes (vide
Comunicado CG no 02/2017).
A parte autora pretende com a presente demanda ser
indenizada e ver reconhecida a inexigibilidade das dívidas de R$377,64, R$383,91 e
R$483,50, contra ela negativadas, com vencimentos em 08/08/2015, 08/08/2015 e
08/07/2015 e inclusão em 21/11/2015, 20/12/2017 e 09/08/2015, relativamente aos
contratos/faturas no 005008541440000, 005008541440000 e 42066223020751P08 (fls.31 e
33), cuja origem alega desconhecer e legalidade contesta.
Como se nota, a relação ora em análise se configura como
consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de modo
que incumbia ao requerido a demonstração da regularidade na contratação e da negativação
da dívida perante os órgãos de proteção ao crédito.
E como concluiu o douto magistrado “a quo”, a requerida se
desincumbiu do referido ônus satisfatoriamente através das explicações trazidas em sua
contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls.131/141.
Verifica-se que a dívida inserida perante o órgão de proteção
ao crédito em desfavor da parte autora diz respeito à aquisição de mercadorias, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1024217-63.2018.8.26.0001/50000
5
24/10/2014, por meio de aprovação de crédito através do contrato/cédula de crédito
bancário no 166674204-0 (fls.132), através da qual a parte autora (cliente no 42066223)
adquiriu um Smartphone Samsung Galaxy S4 + Chip Vivo, pelo preço total de
R$1.160,40, financiando seu pagamento em 12 prestações mensais de R$96,70, com
vencimento todo dia 08 de cada mês a partir de 08/12/2014.
O documento de fls.136 dá conta que a parte autora realizou o
pagamento das primeiras sete parcelas (título ML 20751) deixando de adimplir a oitava
parcela com vencimento em 08/07/2015, tornando-se a partir de então permanentemente
inadimplente e dando azo ao vencimento antecipado da dívida que passou a corresponder a
todas as parcelas faltantes e demais encargos contratuais.
Observe-se, portanto, que o número de contrato negativado
(42066223020751P08 - fls.33) corresponde exatamente ao número de cliente (42066223)
atribuído à parte autora na cédula de crédito bancário de fls.132, acrescido do número do
título ML (20751) atribuído às parcelas no documento de fls.136 e ainda a indicação “p08”
que indica se tratar a oitava parcela do financiamento inadimplida, o que se coaduna com a
data de vencimento de 08/07/2015, que corresponde exatamente à data do vencimento da
oitava parcela inadimplida (fls.136).

Já os apontamentos de fls.31 e 33 nos valores de R$377,64 e
R$383,91 e relativos aos contratos/faturas no 005008541440000 e 005008541440000,
tratam-se, por evidente, da mesma negativação, o que se nota pela correspondência do
número de contrato, bem como da data de vencimento (08/08/2015 e 08/08/2015), tratando-
se do mesmo negócio jurídico acima referido, porém, relativo ao vencimento da prestação
datada de 08/08/2015 e não de 08/07/2015, porquanto a parte autora se tornou
permanentemente inadimplente desde então.
A diferença dos valores de R$377,64 e R$383,91, relativos à
mesma prestação inadimplida, com vencimento em 08/08/2015, se deve ao fato de um dos
apontamentos ter sido disponibilizado e 21/11/2015 (fls.31), enquanto o outro só se tornou
público em 20/12/2017 (fls.33).
A autora, por sua vez, não apenas não impugnou a
contratação e assinatura documentada às fls.132, inclusive com a apresentação dos
documentos pessoais de fls.131 como tampouco comprovou o pagamento dos referidos
valores para ensejar o reconhecimento da inexigibilidade pretendida, de modo que, diante
da inadimplência dos pagamentos das referidas parcelas, daí exsurgiu o débito objeto das
negativações de fls.31 e 33, o que afasta a possibilidade de fraude no presente caso.
Em suma, a parte autora não esclarece as constatações
relativas à efetiva contratação e utilização do crédito em aquisição de mercadorias
(fls.132), nem justifica o pagamento parcial da dívida documentada às fls.136 (tampouco
impugnado ou justificado) de modo que as provas existentes nos autos demonstram a
regularidade do débito contra ela imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento,
ensejaram a negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício
regular do direito do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1024217-63.2018.8.26.0001/50000
6
Assim, mesmo se aplicando ao caso a Legislação
Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que o requerido
logrou comprovar a regularidade da negativação por ele realizada bem como a
exigibilidade do crédito correspondente, de modo que a improcedência da ação é medida
que se impõe.
Caso a parte autora não concorde com a evolução do saldo
devedor e do valor dos débitos que lhe são imputados, deve se valer da via processual
adequada que é a ação revisional, mas não se pode reconhecer nesta sede a irregularidade
do apontamento da dívida perante os órgãos restritivos e nem tampouco a ocorrência dos
danos morais alegados.
Tampouco se justifica o acolhimento da indenização por
danos morais pretendida, porquanto, como fundamentado acima, inexiste qualquer
irregularidade na cobrança legítima do débito.
Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação da parte apelante nas penas por litigância de má-fé, na medida
em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos, pois não
poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava a aquisição de mercadoria por
ela contratada, tal como lançada pela r. sentença recorrida, em observância ao princípio de
vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda
na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio pela parte apelante a
partir da prova dos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-fé, vez que
descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos judiciais e procedeu
de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse comportamento da parte autora em
demandar contra fato incontroverso, era de rigor a ele se impor o reconhecimento da
litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por faltar à parte apelante com o dever de
informar e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a questão de simples não
comprovação dos fatos alegados em resposta, mas de não afirmação da realidade fática
relativa ao objeto da lide, explicitando esse comportamento o desvio ilegal e abusivo por
macular também a própria credibilidade e agilidade do Judiciário (vide art. 81, caput do
CPC).
Reconhecido o comportamento desviado da parte apelante,
afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou abusividade da
apelada relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a pretensão,
também justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito moderno não
compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e como explicita a
jurisprudência, “havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo
da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior” (Resp n. 95539-SP
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1024217-63.2018.8.26.0001/50000
7
Daí porque se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Agravo interno provido, porém, nega-se provimento ao
recurso de apelação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator